Tribunal: CARF
Processo: 10283.907159/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907159/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.449 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
SALDANHA RODRIGUES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 10, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE
MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. PREVALÊNCIA. ART. 59, § 3o, DO
DECRETO No 70.235/72. ANALOGIA.
Afasta-se preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa devido a
alegada violação do art. 10, inciso II, do Decreto no 70.235/72, uma vez
constatado que a descrição dos fatos contida na autuação permitiu ao sujeito
passivo o regular exercício do seu direito de ampla defesa, mormente quando a
decisão de mérito for a ele favorável, nos termos prescritos no art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235/72, aplicável por analogia.
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2. Nos termos da
Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua
aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro
princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua
inconstitucionalidade.
CSLL/PIS/COFINS. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
COMPENSAÇÃO. Verificado que a recorrente não é contribuinte dos tributos
objeto de retenção pela fonte pagadora, efetivamente realizada e repassada aos
cofres públicos, cumpre à autoridade tributária autorizar a
compensaçãocomtributosporeladevidos. RecursoProvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à violação principiológica. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer o
crédito do Recorrente nos limites conforme diligência sito as fls. 438-439.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907159/2009-28
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.449 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907159/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte as fls. 83-114 em
face da r. decisão de fls. 75-81, onde se pleiteia nulidade do despacho decisório por vício formal
c.c. exoneração de pagamento do crédito tributário da SRFB.
Fundamenta em violação dos princípios da legalidade e moralidade, assim como
na falta de fundamentação do despacho decisório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA INEXISTÊNCIA DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E DO
DESPACHO DECISÓRIO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
2
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto, a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.449 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907159/2009-28

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
3
DO CRÉDITO
Este processo foi convertido em diligencia nos termos das fls. 177 e sgs, quando a
Colenda 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção, na data de 10/08/2011, proferiu a
Resolução no 3403000.268. O escopo desta proposição foi justamente esclarecer se havia um
crédito em favor contribuinte e, em caso positivo, qual o respectivo valor.
A decisão administrativa de primeiro grau situada as fls. 75-81 entendeu que o
recorrente não apresentou prova robusta de seu crédito, mantendo, por conseguinte, o conteúdo
do despacho decisório de fls. 09 que, por sua vez, não reconheceu o saldo em favor do
contribuinte, posto que o mesmo já teria utilizado seus créditos em pagamentos anteriores.
Uma vez recebida a resolução, a SRFB intimou o recorrente para apresentar rol de
documentos e esclarecimentos, fato prontamente atendido pelo mesmo. Em seu relatório de
diligência fiscal apresentado as fls. 437 e sgs, restou evidente o crédito do contribuinte, motivo
pelo qual apresenta-se transcrição de parte do mesmo as fls. 438-439:
Conforme Demonstrativo de Apuração apresentado pelo contribuinte, fica confirmado
que R$ 2.508.137,74 correspondem a produtos que por sua classificação fiscal estão
sujeitos à alíquota zero. Alem disso, a empresa é indústria dos produtos tratados pelo
Decreto 6.426, de 07/04/2008, que possui CNAE compatível com os produtos
fabricados e que as Notas Fiscais apresentadas com os códigos NCM previstos no anexo
do referido decreto, conforme verificação por amonstragem.
Por fim, verifica-se a compatibilidade entre a data dos recolhimentos e a alteração
legislativa, indicando ser lícita a retificação do Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais –Dacon. Restam confirmadas, portanto, os montantes da
contribuição apurados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
Dacon Retificador.
Assim sendo, nos termos do art. 98 e seguintes da IN RFB no 1.717/2017, e no uso da
competência atribuída pelos artigos 117, do Decreto 7.574, 29 de setembro de 2011, e
de acordo com o Regimento Interno da SRF, aprovado pela Portaria do Ministério da
Economia no 284, de 27 de julho de 2020, e em atendimento à Resolução 3403-000.28 –
4a Câmara / 3a Turma Ordinária RESOLVO, como resultado da diligência fiscal
confirmar os montantes da contribuição apurados no Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais – Dacon Retificador fls. 639/666. Dessa forma, o valor do
crédito apurado para a COFINS relativa a competência maio de 2008 referente ao
PER/DCOMP no 21201.91642.220709.1.3.04-7480 é de R$ 61.188,21 (61.695,12 –
506,91)).
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.449 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907159/2009-28

Desta feita, após longo trabalho desenvolvido pela fiscalização em conjunto com
esta Egrégia Corte, amparada na documentação apresentada pelo Recorrente, tendo em vista a
conclusão supra, há de se reconhecer o crédito em favor do mesmo por tratar-se de medida de
direito e justiça.
4
DO DISPOSITIVO
Do exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante a violação
principiológica, e, no mérito, dou parcial provimento a fim de reconhecer o crédito do
Recorrente nos limites conforme diligência sito as fls. 438-439.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 453
DF CARF MF
Original